Tribunal: STF
Processo: ARE 1392074
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – INADIMPLÊNCIA - LEI Nº 3.652/20 DO MUNICÍPIO DE TRêS LAGOAS – SENTENÇA QUE RECONHECEU INCIDENTALMENTE A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – DISCUSSÃO RESOLVIDA EM INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CIVIL SUSCITADO EM AUTOS DIVERSOS – VINCULAÇÃO DOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DA CORTE – UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE – DESTITUIÇÃO DO AMPARO LEGAL DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. 1 - Seguindo a orientação formulada no controle incidental difuso, que a princípio não possuiria caráter vinculante, mas ante a imprescindibilidade da uniformização jurisprudencial como forma de garantir a segurança jurídica das decisões, além da previsão contida no §2º do art. 507 do RITJMS, tem-se pela necessidade de acompanhar a tese da inconstitucionalidade da Lei nº 3.652/20 do Município de Três Lagoas, firmada pelo Órgão Especial desta Corte, no julgamento do IAIC nº 0805523-86.2020.8.12.0021/50000, que fixou a orientação de que "O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que compete ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que interfiram na gestão de contratos de concessões de serviços públicos, de modo que, no caso em específico, sendo a lei impugnada de iniciativa parlamentar, deve-se reconhecer a sua inconstitucionalidade por ofensa aos arts. 2º, 14 e 67, §1º, II, todos da Constituição Estadual." 2 - Considerando os efeitos ex tunc da declaração de inconstitucionalidade, tem-se que em razão do vício congênito da norma municipal que ampara a pretensão inicial, a conduta da apelante de tornar-se inadimplente quanto aos serviços de fornecimento de água culminou na devida e regular suspensão, sendo que nas faturas anexadas no feito consta o prévio aviso de que a inadimplência poderia resultar no referido corte de água. Portanto, se os argumentos delineados na inicial não possuem nenhum amparo jurídico, ausente qualquer irregularidade por parte da requerida, a improcedência dos pedidos formulados pelo autor é medida que se impõe. 3 – Recurso desprovido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente